Tribunal: CARF
Processo: 11065.723926/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723926/2017-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.238 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem analise os documentos apresentados
em sede recursal, nos termos do voto do relator designado. Vencido o Conselheiro Jorge Lima
Abud (relator) que dava provimento ao recurso voluntário. Designado o Conselheiro Raphael
Madeira Abad para redigir o voto vencedor
documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes
Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723926/2017-95
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 2 a 12.
Referida autuação se deveu a glosa de crédito presumido do frete (MP n° 2.158-35, de
2001, art. 56)
O crédito presumido sobre o frete cobrado pela prestação do serviço de transporte está
disciplinado no art. 56 da Medida Provisória 2158-35 de 2001:
Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à parcela do
frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos
códigos 8433.53.00,8433.59.1, 8701.10.00,8701.30.00, 8701.90.00,8702.10.00 Ex 01,
8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2,8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições
a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por cento do
valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de transporte,
cumulativamente:
sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento industrial;
sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste artigo,
nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação dada pela Lei n° 11.827,
de 2008)”
Portanto, a cobrança do frete juntamente com o preço do produto é condição para
utilização do crédito presumido.
Em resumo, eis o entendimento da Fiscalização:
Nesse contexto, sendo o lançamento operação por operação, o único documento hábil de
prova é a nota fiscal - NF.
Dessa forma, considerando que:
O objetivo do art.56 da Medida Provisória n° 2.113 -30 (atual MP n°2.158-35) foi
estimular a inclusão do frete na ba se de cálculo do IPI conforme mostra a exposição de
motivos da MP N° 2.113-30;
O art.413 do RIPI/2010 dispõe que o frete deve ser incluído em campo próprio e no
“cálculo do imposto”;
O único meio hábil de prova é a nota. fiscal - NF,
Esta fiscalização entende que a fiscalizada não cumpriu os requisitos exigidos no
Regime Especial pois a intenção da legislação foi destacar este valor no campo próprio
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

da nota fiscal para que o mesmo pudesse ser identificado. Tendo em vista que o Regime
Especial é uma opção feita pela empresa, não há razão para deixar de informar o valor
de cada frete no campo próprio da nota fiscal. Se o objetivo do Regime Especial
instituído em 2001 era obrigar as empresas a incluir o frete na base de cálculo do IPI e
facilitar e racionalizar os procedimentos de arrecadação e fiscalização, o frete deve estar
identificado na Nota Fiscal.
Por outra parte, a Lei 6.729 de 28 de novembro de 1979, com redação dada pela Lei n°
8.132, de 1990, que disciplina a concessão comercial entre produtores e distribuidores
de veículos automotores, assim dispõe acerca do assunto:
Art. 13. É livre o preço de venda do concessionário ao consumidor, relativamente aos
bens e serviços objeto da concessão dela decorrentes. (Redação dada pela Lei n° 8.132,
de 1990)
1° Os valores do frete, seguro e outros encargos variáveis de remessa da mercadoria ao
concessionário e deste ao respectivo adquirente deverão ser discriminados,
individualmente, nos documentos fiscais pertinentes. (Incluído pela Lei n° 8.132, de
1990)
Pertinente ainda ressaltar outro aspecto, desta vez, concernente ao conceito de frete
propriamente dito. A despesa de frete apresenta a natureza específica de pagamento pela
contratação de um meio de transporte para a movimentação externa de bens. Por
decorrência, o conceito de frete não alcança despesas que exibam natureza nitidamente
diversa e representem e recebam o tratamento de custo geral da produção, posto que,
nesse caso perderia a natureza de frete.
Mas vejamos no caso ora em tela. Segundo a tese da fiscalizada, na composição do
preço de venda dos respectivos produtos está incluído o frete, uma vez que todas as
despesas se encontram incluídas na formação do preço de venda, então, no preço
cobrado, também se encontram inseridas tais despesas, dentre as quais o valor do frete
contratado. Ocorre que ao optar por, supostamente, levar as despesas de transporte à
composição do preço de venda, o sujeito passivo deu a tais dispêndios a natureza de
custo da produção, deixando de lhes aplicar o tratamento de frete. Em tal hipótese, o
valor do transporte não necessita, de fato, ser destacado em nota fiscal, uma vez que
integraria o “preço do produto”, mas também perde a natureza de frete.
Vale ressaltar que, ao usufruir de um regime de apuração tributária especial que implica
em contrapartida, esta deve estarirrefutavelmente
comprovada/demonstrada. Ou seja, nesse caso, o ônus da prova é do contribuinte que
usufruiu de um benefício desde que cumpra com as condições estabelecidas e, portanto,
tem o dever de demonstrar o implemento da contrapartida.
Ante o exposto, pode-se afirmar que a fiscalizada, de fato, promoveu a saída de seu
estabelecimento de mercadorias sem que houvesse a inclusão, na base de cálculo do IPI,
do valor pago pela prestação dos serviços de transportadoras terceirizadas. Ou seja,
mesmo sem cumprir integralmente as premissas taxativas elencadas no dispositivo
normativo, apurou-se que o procedimento ordinário da contribuinte é beneficiar-se
dispondo destes créditos presumidos em sua integralidade de forma indevida.
Dessa forma, os créditos foram aproveitados ilegitimamente e, portanto, tal fato enseja
que seja efetuada a glosa de ofício dos valores escriturados.
Em sua Impugnação, a autuada registra que:
forma o preço de seus veículos tomando diversas variáveis na definição do valor final,
sendo as principais: custo/despesa de produção composto por matéria prima, mão de
obra direta/indireta, frete, propaganda, despesas administrativas, despesas financeiras,
variação cambial, tributos, dentre outros e também usando como parâmetro o valor de
mercado de bens semelhantes e políticas comerciais. Por fim, após a composição de
todas as variáveis citadas, tem-se o resultado, capturado pela diferença entre preço
(receita) e os custos vinculados a operação (custos de produção, despesas de entrega e
eventuais outros gastos).
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

(...)
A argumentação da fiscalização é totalmente descabida no sentido que caso se opte por
levar a despesa de frete na formação do preço, tal despesa perderia a natureza de frete.
Nesse aspecto, indispensável trazer o ensinamento de Láudio Camargo Fabretti4, de que
as despesas de frete são consideradas despesas operacionais e necessariamente devem
ser inclusas a formação de preço:
Pode-se concluir, portanto, que o frete é uma despesa e necessariamente está inclusa no
processo de formação de preço, não prosperando a argumentação da fiscalização e por
consequência o AIIM.
Para deixar ainda mais nítida a influência do frete, tem-se o Demonstrativo de Resultado
- DRE do ano de 2013 (juntado ao processo às fls. 149), que demonstra o efetivo
resultado da operação de venda da impugnante que tomou como base a formação do
preço praticada nos períodos relatados.

Como observa-se o frete é uma variável que foi incluída na “Receita com vendas”, ou
seja, foi computada no valor do preço do veículo, pois foi uma despesa que foi paga
pela impugnante. Caso por hipótese, se o frete fosse pago pelo destinatário, o preço do
veículo seria menor, gerando uma receita de vendas menor e por conseguinte
diminuição da base tributável de IPI.
Além disso, para sua formação de preços, é utilizado o software (sistema integrado),
TOIOS, o qual provisiona e destaca o valor do frete nas operações, sendo possível
constatar uma vez mais, a clara incidência do frete no valor final.
Do confronto entre as teses acima expostas, entendeu-se serem necessárias informações
adicionais que foram solicitadas por intermédio do Despacho n° 23 da 3a Turma
DRJ/JFA, de 10/09/2018:
a juntada de telas do Sistema Toios (como as que constam de fl. 604), relativamente às
notas fiscais que constam dos Anexos 32 e 33;
explicação sobre as diferenças encontradas entre os dados constantes da Nota Fiscal n°
15330 (fl. 604), os valores que constam da planilha do Anexo 26 a ela referente, e os
valores que constam do Sistema Toios em relação à mesma Nota Fiscal (fl. 604),
diferenças estas que, na visão deste relator, não deveriam existir. São as seguintes as
divergências verificadas:
os valores dos tributos que constam da Nota Fiscal n° 15330 (e da planilha do Anexo
26) são distintos daqueles refletidos no sistema Toios;
o valor do frete relativo à referida nota fiscal que consta do conhecimento de transporte
é distinto o valor do campo “vlr. frete” do Sistema Toios.A autoridade fiscal, em
atendimento ao solicitado na referida diligência, providenciou a Informação de fls 1.084
a 1.087. A autuada teve oportunidade de oferecer manifestação acerca dos resultados da
diligência por intermédio de documento de fls. 1.098 a 1.108 (e anexos):
A autuada se manifestou alegando, em síntese:
Conforme já asseverado, a Recorrente forma o preço de seus veículos tomando diversas
variáveis na definição do valor final, sendo as principais:
Custos/despesas de produção: composto por matéria prima, mão de obra direta/indireta,
despesas administrativas, despesas financeiras, variação cambial, tributos -
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Custos/Despesas comerciais ou de venda: frete, propaganda e marketing associado ao
produto;
(...)
A Contabilidade fiscal visa atender os requisitos estabelecidos pela legislação fiscal e
tributária, servindo como base para apuração de tributos e obrigações acessórias. Já a
contabilidade gerencial combina a análise da contabilidade financeira, contabilidade
fiscal e das demonstrações contábeis para fornecer à empresa informações úteis,
pertinentes e tempestivas que auxiliem o gestor da empresa na tomada de decisões
econômicas.
O sistema Toios, por sua vez, não tem caráter fiscal que implique em aumento ou
redução de carga tributária, mas tão somente é utilizado com finalidade gerencial para a
formação de preços, estimativa de lucratividade, custos entre outras.
Sendo assim, os valores nele expressados constituem estimativas que somente se
concretizarão com a futura emissão do documento fiscal, acerto financeiro, apuração
tributária, apuração de custos efetivos, dentre outros fatores.
Os valores de frete nele indicados também constituem estimativas de acordo com
apurações de períodos anteriores e valores médios, contudo, tem a finalidade de indicar
que esta despesa é sim computada no valor da mercadoria comercializada.
Importante pontuar, ainda, que o valor do crédito presumido é calculado a partir da
tributação efetiva (IPI destacado no documento fiscal), conforme exige a legislação.
Todos os documentos fiscais e lançamentos contábeis oficiais, hábeis e idôneos, tanto
em relação à entrada quanto a saída foram apresentados juntamente com a impugnação
Ante todas essas demonstrações, a Requerente entende não ser necessário a juntada de
todas as telas do sistema Toios referentes as notas fiscais especificadas no Anexo 32 e
33, conforme solicitado no item 1 do Termo de Diligência, vez que o sistema aponta
informações de cunho gerencial e não tem caráter fiscal.
Mais uma vez necessário ressaltar que o apontamento do valor de frete no sistema Toios
deixa claro que a Requerente leva em consideração esse valor para a formação do preço
do seu produto final, não havendo como se concluir que a Requerente arque
integralmente com o custo do frete e não o repasse para o consumidor do seu produto.
Desse modo, resta patente que a Requerente faz jus ao crédito presumido de IPI,
previsto no artigo 56 da MP 2158-35/2001, vez que o frete se encontra incluído no valor
do produto final da Requerente.
Ante o exposto reitera todos os termos da Impugnação apresentada, requerendo que seja
julgada integralmente procedente com o consequente cancelamento integral do auto de
infração lançado.
Em seguida, os autos retornaram para análise desta DRJ.
Em 15 de fevereiro de 2019, através do Acórdão n° 09-69.717, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo a autuação.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 26 de fevereiro de
2019, às e-folhas 836.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de março de 2019, e-folhas
837, de e-folhas 839 à 873.
Foi alegado:
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
Carência do Procedimento Fiscalizatório: ônus da prova da fiscalização para a
lavratura do Auto de Infração;
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Vedação do Comportamento Contraditório “venire contra factum próprio” -
Inobservância dos Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF quanto
a matéria;
DO MÉRITO:
Do crédito presumido do IPI sobre fretes - art. 56 da MP 2.158-35/2001;
Da finalidade do Regime Especial;
Dos requisitos para utilização do Regime Especial e efetivo cumprimento pela
Recorrente;
Critérios de formação de preço da Recorrente;
Demonstração documental de que o valor do frete está incluído no preço do
produto;
Da inaplicabilidade e do caráter confiscatório das multas - matéria de repercussão
geral - consequentemente analisável pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
- CONCLUSÕES
Diante de todos os argumentos acima salientados, os quais comprovam a
idoneidade das operações realizadas pela Recorrente, conclui-se:
Todos os requisitos determinados pela legislação para fruição do regime especial
e concessão do crédito presumido foram atendidos pela Recorrente;
Não há qualquer exigência legal que condicione o regime especial ao destaque do
valor do frete na Nota Fiscal de venda;
A Nota Fiscal indica claramente que o frete se dá por conta do emitente e,
portanto, é cobrado do cliente juntamente com o preço final. Todos os registros contábeis e
fiscais comprovam indubitavelmente esta afirmação, notadamente com documentos idôneos para
demonstrar que assumiu o custo dos fretes contratados e os cobrou juntamente com o valor da
mercadoria, tal como previsto pela legislação;
A DRJ não juntou aos autos elementos de prova que demonstrem a ocorrência da
infração e, a contrário senso, desconsidera as provas produzidas pela Recorrente, notadamente as
provas fiscais e contábeis;
Os atos reiterados da Receita Federal (solução de consulta, decisões das Delegacia
Regionais de Julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos fiscais) denotam que a
obrigatoriedade de preenchimento do valor do frete na Nota Fiscal impõe-se apenas quando essa
despesa seja cobrada separadamente do preço da mercadoria;
Que contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração de valor abusivo;
Que não houve a observância do ônus da prova que competia à Fiscalização para
sustentar o lançamento;
Que houve a indevida aplicação de multa, a qual, inclusive, possui caráter
confiscatório.
- DOS PEDIDOS
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Frente a todos os fatos e fundamentos contemplados na presente peça recursal e
desde já reiterando todos os argumentos apresentados também na Impugnação Administrativa,
requer:
Que o presente Recurso Voluntário seja remetido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, para o seu conhecimento;
No MÉRITO, seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para reformar
o acórdão proferido pela DRJ e declarar a insubsistência do lançamento realizado pelo auto de
infração, declarando a sua nulidade, pois comprovadamente todos os requisitos determinados
pela legislação para fruição do regime especial e concessão do crédito presumido foram
atendidos pela Recorrente, procedendo-se às baixas nos respectivos arquivos e sistemas
informatizados, determinando-se, por fim, o arquivamento do presente processo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud. Relator.
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 26 de fevereiro de
2019, às e-folhas 836.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de março de 2019, e-folhas
837.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
Carência do Procedimento Fiscalizatório: ônus da prova da fiscalização para a
lavratura do Auto de Infração;
Vedação do Comportamento Contraditório “venire contra factum próprio” -
Inobservância dos Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF quanto
a matéria;
DO MÉRITO:
Do crédito presumido do IPI sobre fretes - art. 56 da MP 2.158-35/2001;
Da finalidade do Regime Especial;
Dos requisitos para utilização do Regime Especial e efetivo cumprimento pela
Recorrente;
Critérios de formação de preço da Recorrente;
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Demonstração documental de que o valor do frete está incluído no preço do
produto;
Da inaplicabilidade e do caráter confiscatório das multas - matéria de repercussão
geral - consequentemente analisável pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Passa-se à análise.
- PREJUDICIAL DE MÉRITO: Carência do Procedimento Fiscalizatório: ônus da
prova da fiscalização para a lavratura do auto de infração.
É alegado às folhas 04 do Recurso Voluntário:
Ao longo do processo fiscalizatório foram apresentados documentos fiscais, contábeis e
esclarecimentos suficientes a demonstrar que, de fato, o valor do frete se encontra
inserido no valor final do seu produto como exigido pelo Art. 56 da MP 2158-35/2001.
Acontece que, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, cabe a
fiscalização juntar aos autos elementos de prova que demonstrem a ocorrência da
infração, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que somente o destaque do
valor do frete em campo próprio da NFe seria prova cabal e suficiente para essa
comprovação (fls. 23 do Relatório Fiscal).
Uma vez ausentes esses elementos o ato se encontra eivado de nulidade por vício
material e com isso se torna nulo. Nesse sentido:
O fulcro da presente autuação são os seguintes pontos:
para que seja possível a utilização do crédito presumido, a autuada deve
demonstrar que o valor do frete foi cobrado juntamente com o preço do produto, tal como
estabelecido na legislação de regência do regime especial;
a autuada não teria demonstrado, no entender da Fiscalização, que cobrou o valor
do frete juntamente com o preço do produto.
Pela ótica da fiscalização, a ausência de destaque do preço do frete na Nota Fiscal,
por si só, inibiria a concessão de um crédito presumido de IPI no valor de 3% do imposto. Fato
que ensejou a lavratura do presente auto de infração, sendo assim dispensáveis outros
documentos.
Portanto, improcede a alegação.
- Do objeto da análise.
O regime especial introduzido pela Medida Provisória n° 2158-35/2001, consiste
na concessão de um crédito presumido de IPI no valor de 3% do imposto destacado em nota
fiscal. O programa constitui-se, basicamente, numa faculdade de montadoras de veículos
automotores classificados no capítulo 87 da TIPI - mais precisamente nas posições 8701, 8702,
8703, 8704 e 8706 - aderirem a regime especial de apuração do IPI, mediante termo de opção
anual da empresa. Em contrapartida, o contribuinte optante pelo regime teria que cumprir
algumas condições:
que os serviços de transporte sejam executados ou contratados pelo
estabelecimento industrial;
que os valores de tais serviços sejam cobrados juntamente com o preço das
mercadorias nas operações de saídas; e
que compreendam a totalidade do trajeto.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

- Medida Provisória n° 2158-35/2001:
Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos
códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01,
8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento industrial;
sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste
artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação dada pela Lei n° 11.827,
de 2008)
compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento industrial
até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento equiparado a
industrial nos termos do § 5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso II do § 1o
alcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor da encomenda até o local de entrega
do produto ao adquirente.
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se configurar
como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a fruição destes. (Incluído pela Lei
n° 12.407, de 2011)
(Grifo e negrito nossos)
O preenchimento dos três requisitos elencados no inciso II do § 1° acima deveria
ser cumulativo. Não atendido um dos pressupostos, não ensejaria o direito à fruição nem à
escrituração dos créditos, tampouco aproveitá-los em eventual abatimento de débitos do IPI.
- Instrução Normativa SRF n° 91/2001:
Art. 1° O regime especial de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, instituído nos termos do art. 56 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, consiste no direito de o estabelecimento industrial, fabricante dos produtos classificados
nos Códigos ... creditar-se de três por cento do valor do imposto devido em cada operação.
(...)
Art. 2° A adesão ao regime especial dar-se-á por opção do estabelecimento
industrial e será exercida mediante apresentação ... do Termo de Adesão ...
(...)
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

§ 2° As operações referidas no § 1° serão, obrigatoriamente, conduzidas com
cláusula C&F;
§ 3° O descumprimento das condições do regime especial obriga o contribuinte à
restituição do benefício usufruído durante o ano-calendário, caracterizando-se como falta de
recolhimento do imposto sobre produtos industrializados;
(...)
Art. 3° A base de cálculo do crédito será o valor do imposto destacado na
respectiva nota fiscal.
(...)
Art. 5° Deverá ser computado o frete realizado entre o estabelecimento industrial
e o local de entrega do produto ao adquirente.
(...)
- Da ação fiscal
A Ação Fiscal foi instaurada tendo em vista a constatação, por parte do setor de
Seleção e Preparo da Receita Federal do Brasil - RFB, de indícios de aproveitamento indevido de
créditos presumidos do IPI, na ordem de 3% do valor apurado do imposto, conforme previsto no
artigo 56 da Medida Provisória n° 2158- 35/2001 sem a contrapartida estabelecida no diploma
legal, ou seja, da cobrança do valor do serviço de transporte juntamente com o preço dos
produtos vendidos, o que ensejaria a glosa do valor aproveitado a título de crédito do imposto.
A fiscalização teve como escopo todos os objetos enquadrados no capítulo 87 da
TIPI transacionados pela contribuinte em 2013 e 2014, não englobando as vendas direcionadas
ao ativo imobilizado das compradoras.
Dessa forma, o procedimento consiste em fiscalização do Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI relativa aos anos-calendário de 2013 e 2014, com foco nos créditos do
imposto de 3% aproveitados indevidamente nas saídas do estabelecimento dos produtos
comercializados.
Nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte constantes dos Anexos 9 a 12,
foram relacionadas as saídas do estabelecimento identificando-se o veículo vendido (n° de
chassi) e as notas fiscais e conhecimento de transporte correspondentes com os respectivos
valores, apesar de algumas informações requeridas estarem faltosas. Embora nessa tabela os
valores de frete encontrem-se especificados unitariamente, nas notas fiscais, esses valores não
estão destacados, como anteriormente referido. Sequer nos registros contábeis esses valores
aparecem de forma individualizada. Contabilmente, os valores referentes aos fretes foram
escriturados de forma globalizada mensalmente, refletindo as faturas das empresas
transportadoras apresentadas pelo contribuinte (Anexos 13 e 14). Conforme declarado pelo
próprio contribuinte: “...o frete destacado na planilha corresponde ao frete unitário do veículo,
contudo, o frete é lançado na contabilidade através da escrituração do valor total da fatura, que
corresponde à cobrança de vários Conhecimentos de Transporte em conjunto. ” (fl. 01 do Anexo
7).
Afirma, ainda, referindo-se ao frete, no mesmo documento, na fl. 2: “Com relação
à despesa, informamos que conforme regras contábeis o valor é rateado através de base média de
cada mês/período. ” Esse fato, entretanto, não foi demonstrado de forma alguma, menos ainda
com documentos contábeis admitidos como meios de prova.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Ainda em relação a essa última assertiva, cabe outra ponderação: evidente está
que, no presente trabalho, em momento algum, se fez alusão a suposta infringência de espécie
alguma com relação às regras contábeis, o único fato aqui discutido é a questão do cumprimento
de condições determinadas na legislação fiscal para efeito de fruição de regime especial de
tributação. Qual seja, a MP 2158-35/2001, que condiciona a fruição do crédito presumido que o
frete seja cobrado juntamente com o preço do produto vendido.
- Da constatação efetuada pela fiscalização.
Comparando-se os valores constantes das notas fiscais e conhecimento de
transporte, pode-se observar que o valor do produto / mercadoria é exatamente igual em ambos
documentos, com a diferença que no conhecimento de transporte é discriminado o valor
correspondente ao frete.
Na nota fiscal, o valor do produto não está acrescido do valor do frete
correspondente. Ou seja, o fato aponta no sentido do entendimento da fiscalização de que o
valor total da nota fiscal não contém o preço do frete embutido já que é o mesmo registrado
como valor do produto no CTe.
Em análise aos demais documentos apresentados (Anexos 13 a 16), pode-se
inferir que, de fato, a fiscalizada contrata e paga pelos serviços de transporte, porém,
definitivamente, nada acrescenta a fim de elucidar a efetiva cobrança desses valores ao
destinatário de seus produtos junto ao preço de venda, menos a inclusão dessas despesas na base
de cálculo para apuração do IPI.
Junto aos Anexos 13 e 14, pode-se observar que a fatura da empresa
transportadora relaciona todos os conhecimentos de transporte aos quais se refere. Já na cópia da
tela do SPED contábil bem como no Razão (Anexo 15 e 16), fica cristalino o fato da
fiscalizada registrar na contabilidade os pagamentos por ela mesma efetuados às empresas
transportadoras pelos serviços prestados, registro efetuado de forma global, pelo valor
total da fatura.
Essa afirmação consta das folhas 06 o Termo de Verificação Fiscal (e-folhas 22):
(...) Sequer nos registros contábeis esses valores aparecem de forma individualizada.
Contabilmente, os valores referentes aos fretes foram escriturados de forma
globalizada mensalmente, refletindo as faturas das empresas transportadoras
apresentadas pelo contribuinte (Anexos 13 e 14). Conforme declarado pelo próprio
contribuinte: “...o frete destacado na planilha corresponde ao frete unitário do veículo,
contudo, o frete é lançado na contabilidade através da escrituração do valor total da
fatura, que corresponde à cobrança de vários Conhecimentos de Transporte em
conjunto. ” (fl. 01 do Anexo 7).
Nos documentos seguintes, Balancete - Anexo 17 e Demonstrativo de Resultado
(Anexo 18 e 19), o contribuinte demonstra, também, a contabilização das despesas de fretes de
forma globalizada.
Entretanto, quanto ao fato objeto da controvérsia ora em tela, nenhum elemento
adicional é trazido a título de elucidação dos questionamentos.
Pelo contrário, em observância, simploriamente, aos dados registrados nas notas
fiscais eletrônicas, verifica-se que os preços dos veículos praticados pela fiscalizada se mantém
constantes independentemente do local para o qual é endereçado, mesmo num país como o
nosso, onde as distâncias exercem fator determinante na formação dos preços dos produtos em
geral.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Sabe-se que o preço do transporte de um produto destinado ao estado de São
Paulo, onde se localiza a montadora objeto da auditoria, é substancialmente diferente do valor
cobrado para transportar o mesmo produto para o estado do Pará, por exemplo. Contudo, o preço
de venda praticado pela fiscalizada nessas diferentes situações, em se tratando de um mesmo
produto (mesmo modelo e mesmos acessórios/adicionais) são exatamente os mesmos. Não há
qualquer evidência de que o valor correspondente ao frete esteja contido no preço do veículo.
- Das conclusões da Ação Fiscal.
a fiscalizada efetuou vendas de seus produtos sem destaque do frete correlato nas
notas fiscais;
os valores dos produtos registrados nos conhecimentos de transporte são
exatamente iguais aos registrados na notas fiscais correspondentes (valor total da nota fiscal);
os serviços de transporte foram contratados pela fiscalizada;
os serviços de transporte foram, ademais, pagos pela fiscalizada;
entretanto, não há evidências de que no preço dos veículos esteja contido o valor
dos fretes.
No que diz respeito à conjuntura que circunda o lançamento em análise, releva
observar que a única acusação da auditoria-fiscal para impedir a fruição do regime especial de
tributação ora sub analisis foi a falta de destaque do frete na nota fiscal, porque sem o destaque
seria impossível saber se, de fato, houve cobrança e quais teriam sido os valores dos fretes.
É essa conclusão que se depreende do fragmento de folhas 10 do Acórdão de
Impugnação:
Tudo isso nos traz de volta ao ponto controvertido: a autuada teve êxito em comprovar
que houve a inclusão do valor do frete no preço dos produtos?
Pois bem, até aqui temos por incontroverso que a autuada assumiu para si a obrigação
pelo valor do frete e que houve a contabilização desses valores.
Entretanto, será isso suficiente para que se conclua que o valor do frete está incluído no
valor dos veículos?
A resposta é negativa.
Esta 3a Turma da DRJ/JFA, em outros casos similares, já admitiu ser possível
demonstrar a inclusão do valor do frete no preço dos veículos. Mas considerou que, para
tanto, seria fundamental que fosse demonstrado o liame entre o que consta da Nota
Fiscal de Venda do veículo e a formação do preço do produto, com suporte em
documentos e sistemas auxiliares (inclusive sistemas internos de controle). Vale dizer,
nesse particular, seria fundamental demonstrar que:
o frete foi arcado pela Emitente (autuada), com informação da pessoa jurídica
transportadora, por intermédio de registro na nota fiscal;
existe contrato de prestação de serviço de transporte e/ou conhecimento de transporte
que contenha o valor do frete relativo à operação;
há o registro, em sistemas de controle interno, do valor do frete (vinculado ao
conhecimento de transporte), bem como da formação do custo do veículo (no qual há
uma parcela que se refere ao custo do frete suportado).
Nessa linha, registre-se que não basta demonstrar a contabilização dos valores de
despesas de frete (cf. Extrato da Demonstração do Resultado que consta da
Impugnação).
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Ou seja, mesmo tendo sido adequadamente contabilizado, nada permite, como bem
afirma a Fiscalização, a conclusão imediata de que tal valor (frete) está incluído no
valor do produto.
Contudo, entende-se não ser essa a melhor compreensão do assunto.
A questão que se coloca: Inexistindo destaque do valor do frente em Nota Fiscal,
como poder-se-á verificar o requisito da exigência de inclusão do valor do frete no preço dos
veículos?
A explicação vem do VOTO VENCIDO do Acórdão de Impugnação:
As respostas estão na IN SRF n° 91, de 21/11/2001, transcrita acima, que dispõe sobre o
regime especial de apuração do IPI de que trata o benefício fiscal instituído pela Medida
Provisória n° 2.158, de 2001. Nela consta que as operações deverão ser conduzidas com
a cláusula C&F e a base de cálculo do crédito será o valor total do imposto destacado na
respectiva nota fiscal.
Nas operações mercantis de compra e venda, a Cláusula C&F inclui no preço da
mercadoria vendida, as despesas com seguro e frete até o local de destino. A Cláusula
C&F estabelece o princípio de que cabe ao vendedor a obrigação de entregar a
mercadoria ao comprador, no local em que este tem seu estabelecimento, ou local que
indicar, correndo por conta do vendedor as despesas com frete e seguro.
Portanto, na Cláusula C&F as despesas decorrentes do transporte correm por conta do
vendedor, no caso do benefício fiscal em análise por conta do industrial.
E no caso em tela, restou demonstrado que:
o frete foi arcado pela Emitente (autuada), com informação da pessoa jurídica
transportadora, por intermédio de registro na nota fiscal;
existe contrato de prestação de serviço de transporte e/ou conhecimento de transporte
que contenha o valor do frete relativo a cada operação;
Portanto, na visão deste julgador, entende-se que as condições previstas pela IN SRF n°
91, de 21/11/2001, para escrituração de crédito presumido decorrente do transporte de
automóveis por conta da montadora foram cumpridas, devendo-se apurar o benefício
fiscal com base no valor total do imposto destacado na respectiva nota fiscal.
A partir da constatação da contratação do serviço de frete e da possibilidade de
individualização da despesa de transporte por veículo entende-se que cumpriu-se o
requisito estabelecido na Instrução Normativa que regulamenta a questão. A exigência
de que se demonstre a formação de custos do automóvel não encontra respaldo na
interpretação da IN SRF n° 91, de 21/11/2001. Ou seja, na visão deste julgador, não há
dúvida de que o frete restou contratado pela montadora e restou individualizado em
cada operação de venda de veículo.
Nesse sentido, peço licença para transcrever a ementa e excerto do voto no
acórdão n° 9303-006.465, de 13 de março de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2000
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP N° 2.15835/ 2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação
sob análise, que exige expressamente que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o
preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001).
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

Excerto do voto
(...)
O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se configurar como
benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a fruição destes. (Incluído pela
Lei n° 12.407, de 2011)
Esse regime especial reclama, tendo em vista o que dispõe a própria Lei, a observância
dos seguintes requisitos: a) a execução ou contratação do serviço de transporte pelo
próprio estabelecimento industrial (no caso, a Recorrente); b) a cobrança juntamente
com o preço do produto vendido e, finalmente, c) o transporte do estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
Pois bem.
Dos três requisitos antes mencionados, a controvérsia se instaurou apenas quanto ao
segundo. Isso porque, nas notas fiscais emitidas pela contribuinte, não houve, como já
adiantamos, o destaque do valor do frete pago no transporte dos veículos.
Sustenta a douta PFN que esse fato - a falta de destaque do frete nas respectivas notas
.ficais - é impeditivo à.fruição do benefício do crédito presumido de três por cento sobre
o valor do IPI destacado.
Não nos parece correta a exigência.
Note-se que, ao dispor que os serviços de transporte "sejam cobrados juntamente com
o preço dos produtos", não se está a dizer que os valores a eles correspondentes sejam
cobrados destacadamente na nota fiscal, mas que componham o valor cobrado e pago
pelas concessionárias, o que pode se dar na forma pretendida pela fiscalização, ou seja,
em separado, ou embutido no preço dos veículos, como ordinariamente ocorre no
comércio internacional. Referimo-nos aos incoterms CRF ou CIF, em que o importador
paga o valor da mercadoria, acrescido do frete, no primeiro caso, e do seguro e do frete,
no segundo, mas, em ambos, paga um preço só, sem destaque de qualquer valor em
separado, já que a responsabilidade da entrega ao porto de destino fica por conta do
exportador.
Portanto, e como bem pontuado no acórdão recorrido, o valor do frete somente deve ser
segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do
adquirente, mas não quando ele integre, "por dentro", o preço exigido. A Solução de
Consulta SRRF09/Disit n° 26, de 7 de fevereiro de 2012, que trata do preenchimento,
nas notas fiscais, do valor do frete nas vendas destinadas à exportação, transcrita, em
parte, no acórdão recorrido, bem elucida a questão:
Entende-se por “valor do frete” a quantia paga para transportar as mercadorias
discriminadas na Nota Fiscal de um local a outro, dentro do território nacional ou além-
fronteira.
O preenchimento do campo referente ao valor do frete na Nota Fiscal é necessário ainda
que não haja imposto destacado (casos, por exemplo, de isenção, não-incidência,
suspensão), uma vez que a legislação não prevê a dispensa do preenchimento nesses
casos. Portanto, o preenchimento do valor do frete e sua condição de pagamento são,
por regra, dados de preenchimento obrigatório, ainda que se trate de operação não
sujeita ao imposto (IPI ou ICMS).
Entrementes, importante ressalva faz-se necessária: a obrigatoriedade de preenchimento
do valor do frete na Nota Fiscal impõe-se apenas nos casos em que esse valor for
cobrado ou debitado em separado do comprador, hipótese em que o valor do frete será
adicionado à base de cálculo do IPI e do ICMS.
Com efeito, a Lei n° 7.798, de 1989, por meio de seu art. 15, deu nova redação ao art.
15 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964 (que instituiu o IPI), de modo a
prescrever que a base de cálculo do IPI “compreende o preço do produto, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte
ao comprador ou destinatário” (destacou-se).
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

É de notar que, anteriormente à edição da Lei n° 7.798, de 1989, o art. 14, inciso II, da
Lei n° 4.502, de 1964, excluía expressamente da base de cálculo do IPI, as despesas de
transporte e seguro, desde que debitadas ao destinatário ou comprador e escrituradas em
separado, na nota fiscal (art. 63, § 1°, do RIPI/1982).
Por seu turno, a Lei Complementar n° 87, de 1996, de forma similar à Lei n° 7.798, de
1989, no seu art. 13, § 1°, inciso II, alíneas “a” e “b”, veio estabelecer que integra a base
de cálculo do ICMS o valor correspondente a “seguros, juros e demais importâncias
pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”, e o valor
correspondente a “frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por
sua conta e ordem e seja cobrado em separado” (destacou-se).
Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete e do seguro na nota
fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas sejam cobradas separadamente do
preço da mercadoria (situação em que, atualmente, tais importâncias compõem a base
de cálculo do ICMS e do IPI), razão por que é lícito inferir que essa informação é
dispensada quando não ocorra essa hipótese. (grifamos)
Nessa mesma linha:
- Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-006.923, Sessão de 21/05/2019:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP N° 2.15835/ 2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita pela legislação
sob análise, que exige expressamente que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o
preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP 2.158/2001).
- Acórdão n° 9303-009.903 – CSRF / 3a Turma Sessão de 12 de dezembro de
2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FRETE.CRÉDITO PRESUMIDO.REGIME DO ART. 56 DA MP N° 2.158-
35/2001.REQUISITOS.
O destaque do frete na Nota Fiscal não figura como requisito para a fruição do
Crédito Presumido do IPI, pelas montadoras de automóveis, na legislação que institui e que
regula o regime especial (art. 56 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001 e Instrução Normativa
SRF n° 91/2001), sendo exigência nuclear a cobrança do frete juntamente com o preço dos
produtos, compondo o valor da operação (base cálculo do imposto, conforme art. 47, II, “a”, do
CTN), tudo à opção do contribuinte, manifestada através de Termo de Adesão.
- Acórdão no 9303-010.948 – CSRF / 3a Turma Sessão de 10 de novembro de
2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 10/01/2007 a 28/02/2007
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP N° 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é trazida pela legislação
aplicável que, por sua vez, exige apenas expressamente que os valores de frete sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos.
- Acórdão n° 9303-009.740 - CSRF / 3a Turma Sessão de 11 de novembro de
2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
FRETE. CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME DO ART. 56 DA MP N° 2.158-
35/2001. REQUISITOS.
O destaque do frete na Nota Fiscal não figura como requisito para a fruição do
Crédito Presumido do IPI, pelas montadoras de automóveis, na legislação que institui e que
regula o regime especial (art. 56 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001 e Instrução Normativa
SRF n° 91/2001), sendo exigência nuclear a cobrança do frete juntamente com o preço dos
produtos, compondo o valor da operação (base cálculo do imposto, conforme art. 47, II, “a”, do
CTN), tudo à opção do contribuinte, manifestada através de Termo de Adesão.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Voto Vencedor
Raphael Madeira Abad. Redator designado.
Não obstante o brilhantismo que caracteriza os votos do Ilustríssimo Conselheiro
Jorge Lima Abud, peço vênia para discordar no que diz respeito ao deslinde da controvérsia.
É incontroverso que trata-se de processo decorrente da lavratura de Auto de
Infração, no qual o ônus probatório dos fatos constitutivos do “dever jurídico” de lançar / autuar
recai sobre quem alega, ou seja, a Administração Pública.
O acórdão atacado pelo presente Recurso Voluntário ora em análise fundamentou
a decisão de improcedência da Impugnação no fato de que a Recorrente não teria estabelecido e
provado o liame entre o que constava na Nota Fiscal da Venda do Veículo e a formação do preço
do produto.
Foi determinado que a Recorrente detalhasse, com suporte no sistema TOIOS, os
componentes dos preços dos veículos, que apresentou os argumentos e provas que entendeu
serem suficientes para demonstrar o seu direito.
Especialmente tratando-se de processo decorrente de Auto de Infração, e tendo a
Recorrente apresentado fatos e argumentos na sua impugnação, entendo que a Recorrente
desincumbiu-se, ainda que relativamente, de comprovar o seu direito naquela fase recursal.
Todavia a DRJ entendeu que a Recorrente não havia se desincumbido do ônus de
estabelecer uma certeza de que os valores suportados por ela a título de frete estariam inseridos
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-002.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723926/2017-95

no preço do produto e foram cobrados juntamente com o preço dos veículos. Entendeu que os
argumentos e documentos dos Autos não foram suficientes para demonstrar este fato jurídico.
Foi por estes motivos que no Recurso Voluntário a Recorrente trouxe, albergada
pela exceção do artigo 16 do Decreto 70.235/72, mais fatos que entende apto a comprovar que o
valor do frete integra o preço final do veículo, contrapondo-se aos argumentos expostos pela
DRJ.
A partir de tais fatos e argumentos, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que o processo retorne à Unidade de Origem para que a Unidade de Origem
analise os documentos apresentados em sede recursal.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital